Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704833-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CRISTINA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COORDENADOR DA PROCURADORIA FISCAL, DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Helen Cristina Rodrigues da Silva contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Coordenador da Procuradoria Fiscal (proc. 0738881-35.2020.8.07.0001), indeferiu a liminar pleiteada (ID no 81642276, págs. 1-9). 2. Preparo nos IDs no 23341823 e no 23341824. 3. Em 22/3/2021, foi prolatada sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC c/c art. 6o, § 5o da Lei no 120.16/2009 (IDs no 86889065 e no 86910386). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Na origem (proc. no 0738881-35.2020.8.07.0001) foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID no86910386, págs. 1-9). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO